Tribunal: STF
Processo: HC 208762
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 698.752/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença (Doc. 2, fl. 8):



    LUIS HENRIQUE CAVALCANTI ANDRADE, qualificado nos autos, foi denunciado e esta sendo processado como incurso nas regras dos art. 33, caput, da lei 11.343/06, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 11 de abril de 2017, por volta das 11h00min, na Rua Maria Francisca Camargo, nº 1246, Bairro Santa Antonieta, nesta cidade e comarca, trazia consigo 02 microtubos contendo 9,89g de cocaína e tinha em depósito 72 microtubos contendo 119,71g de cocaína e outras duas porções granel contendo 53,33g de cocaína. 



    […]



    Além da substância entorpecente, foi apreendido o total de R$1.590,00 (mil quinhentos e noventa) em dinheiro (fls. 21). 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento, conforme ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Decreto condenatório. Defesa objetiva a fixação da pena-base no mínimo; a concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06; o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sem razão. Pena básica majorada adequadamente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06. Natureza altamente nociva da droga (cocaína) justificou o acréscimo de 1/6 (um sexto). Insubsistente o pedido de aplicação do redutor. Embora primário, demonstrado ficou que se dedicava à atividade criminosa. Regime semiaberto. Fundamentação idônea. Ausentes os requisitos para a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Recurso não provido. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA EM DESACORDO COM AS NORMAS DO ART. 212 DO CPP. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELA CORTE A QUO. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O tema objeto do habeas corpus – nulidade por inobservância das regras contidas no art. 212 do CPP – não foi enfrentado pelas instâncias a quo, o que impede o seu exame diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) a audiência de instrução se realizou em desacordo com as normas contidas no artigo 212, do CPP, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 11690/2008, pois houve inversão na ordem de formulação das perguntas, pelo Juízo de primeira Instância; (b) o cumprimento da forma legal que deve ser seguida o processo penal é matéria de ordem pública, portanto pode ser alegada a qualquer tempo ou fase processual; e (c) a audiência presidida pelo Juiz de primeira instância foi irregular, eis que foi realizada em desconformidade com a nova Lei processual penal segundo a qual o Juiz deve assumir posição neutra na produção da prova, não devendo ser o principal inquiridor das testemunhas. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que se seja anulada a audiência impugnada e os atos subsequentes, determinando-se que outra seja realizada nos moldes do artigo 212, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente